Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ART. 214 DO CP. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.015/2009. VÍTIMAS MENORES DE QUATORZE ANOS DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.

2. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, uma vez que as declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos depoimentos da vítima e dos informantes revelam que o réu, na condição de tio das vítimas, submeteu as duas sobrinhas, menores de 14 (catorze) anos à época dos fatos, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, caracterizando o crime de atentado violento ao pudor (artigo 214, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 12.015/09).

3. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência dominante, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, ou queixa. No caso, diante da ausência de pedido expresso na denúncia, adequada é a exclusão da condenação em danos morais do réu.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.